Tribunal: TJMT
Processo: 1027086-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027086-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.154.151/0001-46 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MERCANTIL UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.721.602/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E QUARTA PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027086-22.2020.8.11.0041

APELANTE: FRIGOVALE DO GUAPORÉ COM. E IND. DE CARNES LTDA

APELADO: MERCANTIL UNIÃO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRIGOVALE DO GUAPORÉ COM. E IND. DE CARNES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Monitória com Cautelar de Arresto n. 1027086-22.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
MERCANTIL UNIÃO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
em conformidade com artigo 485, §1o do CPC, dispõe ser necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta de atos e diligências no processo, para que não seja declarado abandono de causa
” (sic).

Informa que a gestora da vara apenas certificou que o recorrente restou inadimplente com o pagamento de parte do parcelamento, e o juízo monocrático antes de oportunizar a manifestação do recorrente extinguiu o processo.

Salienta que segundo o art. 290 do CPC “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
” (sic).

Explica que “
iniciou o pagamento das custas, contudo, por problemas em seu fluxo de caixa, atrasou o pagamento de parcelas subsequentes, fato que será sanado em caso de reforma da decisão recorrida
” (sic).

Menciona que “
não houve em momento algum requerimento do Réu solicitando a extinção da presente ação, razão não assiste ao julgamento de extinção, além do que, não houve citação do réu
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 124417656).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 124417659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento apelado, a magistrada de origem, considerando que o recolhimento das custas é indispensável à análise judicial, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em contrapartida, a empresa recorrente defende que somente é possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de adiantamento das custas iniciais, se a parte autora, mesmo depois de intimada, deixar de realizar o pagamento, o que não ocorreu no caso em tela.

Ocorre que por meio da decisão proferida em 18/06/2020 a magistrada singular concedeu o parcelamento em 6 parcelas à ora apelante, advertindo na oportunidade que “
ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC
”. (id. 124417187).

Diante disso, em 25/06/2000, a apelante comprovou o pagamento da primeira parcela (id. 124417192), com vencimento em 06/07/2020 e quitada em 25/06/2000.

Depois disso, em 02/10/2020 a Gestora da Vara certificou que a apelante restava inadimplente com as parcelas vencidas em 06/08/2020 e 06/09/2020 (id. 124417195).

Posteriormente, a apelante comprovou o pagamento da parcela vencida em 14/10/2020, quitada em 09/10/2020 (id. 124417198),
sobrevindo à sentença extintiva
.

Ocorre que, apesar de ser, de fato, indispensável a prévia intimação para pagamento das custas iniciais, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, os autos revelam se conhecimento inequívoco sobre o parcelamento concedido pelo juízo
a quo
, eis que a autora registrou ciência desse
decisum
em 22/06/2020 (id. 5231283, do expediente na origem).

Portanto, deferido o parcelamento, com indicação expressa das datas para pagamento de cada prestação, incumbe à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito.

Em outras palavras, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais daquelas cujas datas de pagamento já estão pré-definidas.

Dessa forma, conclui-se que o cancelamento da distribuição, operado na sentença combatida, além de encontrar fundamento em dispositivo legal expresso, decorre, como dito acima, da inércia da interessada em cumprir sua obrigação.

Sob essa perspectiva, são os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESÍDIA DA PARTE EM RECOLHER DUAS PARCELAS DAS CUSTAS INICIAIS
.
ADVERTÊNCIA DE QUE O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARIA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2.
Caberia ao autor seguir promovendo o recolhimento das parcelas das custas cujo parcelamento já havia sido deferido pelo juízo, sobretudo porque na decisão que deferiu o primeiro parcelamento, o autor ficou expressamente advertido que o não recolhimento de qualquer das parcelas implicaria na extinção do feito sem resolução do mérito
. 3
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo
desnecessária sua prévia intimação pessoal
4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-PA 08023703220198140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âa Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO - DEFERIMENTO, PELO JUIZ, DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, COM INDICAÇÃO DE DATAS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE. -
Deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa das datas para pagamento de cada parcela, incumbe à parte beneficiaria,
independente de intimação
, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito
- Se a parte demandada, regularmente citada, apresenta contestação e impugnação ao benefício da gratuidade judiciária, que vem a ser acolhida, dando ensejo à extinção do processo, sem resolução do mérito, deve Juiz fixar honorários de sucumbência em benefício de seu advogado, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil”. (TJ-MG - AC: 10024132824400001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, é descabido tão somente nos casos em que o não pagamento das custas iniciais sucede a angularização da lide, isto é, ocorre após a citação do réu, independentemente das medidas adotadas pelo juiz da causa nesse ínterim.

II - Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal.”

(N.U 1023585-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022